Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738653-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Incorporação Garden Ltda. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito foi constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial, não sendo alcançado pelos seus efeitos (autos de no 0721841-45.2017.8.07.0001, ID no 108086114). 2. Intime-se a agravante para apresentar a íntegra da decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, citada no recurso, inclusive com a data em que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico correspondente, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento. 3. Retifique-se a autuação, pois as partes estão invertidas. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO